Tribunal: TJDFT
Processo: 0718999-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0718999-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TIAGO ANTONIO OPA NASCIMENTO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, Distrito Federal, aos cálculos da Contadoria Judicial, em razão da aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado (ID 224705756 – processo de origem). Alega, em síntese, que o intuito do art. 3o da EC no 113/21 jamais foi o de fazer incidirem juros sobre juros em face da Fazenda Pública, motivo pelo qual a expressão “uma única vez”, deve ser interpretada afastar possibilidade do cômputo de juros sobre juros. Requer a reforma da decisão agravada “para determinar que os juros de mora havidos antes da EC no 113/21 não integrem a base de cálculo da Selic, condenando a exequente em honorários sucumbenciais sobre o excesso decotado.” Intimado a se manifestar acerca da interposição de recurso com o mesmo objeto (ID 73668931), o prazo transcorreu sem manifestação (ID 74630485). É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. A questão relativa à incidência da Taxa Selic já foi apreciada no julgamento do AGI 0740713-67.2024.8.07.0000, interposto pelo executado contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada. Na ocasião, dentre outros pedidos, o agravante requereu a reforma da decisão para que a Taxa Selic fosse calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC no 113/21. Ressalto que no julgamento do AGI 0740713-67.2024.8.07.0000, por unanimidade, foi reconhecida a possibilidade de incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do CNJ, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO TEMA 864 DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo executado, Distrito Federal, contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. No caso, o executado sustentou a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa, em razão do ajuizamento de ação rescisória. Alegou inexigibilidade do título executivo judicial por contrariedade ao Tema 864 do STF e suscitou irregularidades na aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória proposta pelo executado justifica a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se o título executivo judicial é inexigível por alegada violação ao Tema 864 do STF; (iii) averiguar se a Taxa Selic deve incidir sobre o montante consolidado do débito, que abrange o principal acrescido de correção monetária e juros moratórios. III. Razões de decidir (...) 5. A Taxa Selic incide sobre o montante consolidado do débito, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois se trata de sucessão de índices de atualização, sem configurar anatocismo. (...) IV. Dispositivo 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado. (...)” (Acórdão 1979785, 0740713-67.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) Assim, considerando que o objeto do presente agravo de instrumento se restringe ao parâmetro de incidência da Taxa Selic, mostra-se inviável o processamento de novo agravo de instrumento para rediscutir matéria já apreciada no AGI 0740713-67.2024.8.07.0000, ainda que sob o pretexto de apresentação de cálculos pela Contadoria Judicial, seja porque evidente a preclusão, seja porque o manejo deste recurso implica violação ao princípio da singularidade ou unirrecorribilidade recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (CPC 932 III). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator